Tribunal: STF
Processo: RHC 60775
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.
AUDIENCIA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, AUSENTA O ACUSADO, NÃO
INTIMADO.
PRESENCA DA DEFESA, QUE NADA ALEGOU, E AUSÊNCIA DE PREJUIZO.
ACUSAÇÕES NÃO EXAMINAVEIS EM HABEAS CORPUS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.